Tribunal: TCU
Processo: 020.106/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9241/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 149/2015-TCU-Segunda Câmara (Relação n.o 2/2015) no âmbito do TC Processo 005.332/2013-3 , ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional diante da falta de aprovação da prestação de contas do Convênio n.o 56/1999 destinado à perfuração de poços artesianos, com a reservação, adução e distribuição por meio de chafarizes, junto aos povoados de Cipó, Cedro e Serra do Angico no Município de Euclides da Cunha - BA; Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 149/2015 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao município de Euclides da Cunha/BA que adote providências que viabilizem o pleno funcionamento dos poços perfurados no âmbito do Convênio no 56/1999, de sorte a promover, entre outras medidas, a instalação elétrica nos aludidos poços, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, sobre o resultado de todas as medidas adotadas para colocar em pleno funcionamento os poços artesianos, com a reservação, adução e distribuição por meio de chafarizes, nos povoados de Cipó, Cedro e Serra do Angico, localizados no referido município; (...) "; Considerando que, por não responderem à diligência sobre as providências adotadas para atender à aludida determinação, a 2a Câmara do TCU prolatou o item 9.1 do Acórdão 8.349/2018 no sentido de aplicar em desfavor de Maria de Fátima Nunes Soares e Luciano Pinheiro Damasceno e Santos, como então prefeitos (gestões: 2013-2016 e 2017-2020), individualmente, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Considerando, todavia, que a 2a Câmara do TCU prolatou o subsequente Acórdão 13.049/2019 no sentido de dar provimento ao pedido de reexame interposto por Maria de Fátima Nunes Soares, tornando insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 8349/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em resposta à posterior diligência, o Município de Euclides da Cunha - BA teria informado que a atual administração não teria obtido as informações sobre a execução do Convênio n.o 56/1999 junto aos arquivos da municipalidade e, assim, teria determinado a elaboração de relatório sobre a atual situação dos poços artesianos no município, tendo sido constatado que a maioria dos poços estaria desativada, com a exceção para o poço em Mutambinha, ao passo que todas as comunidades locais seriam atendidas pela Empresa Baiana de Águas e Abastecimento (EMBASA); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria assinalado o parcial cumprimento do Convênio n.o 56/1999, tendo em vista o parcial aproveitamento das intervenções executadas pelo aludido município; Considerando, enfim, que, a partir daí, a unidade técnica pugnou pela eventual insubsistência da aludida determinação, mas, diante das atuais circunstâncias, o TCU deveria assinalar como prejudicado o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 149/2015-TCU-Segunda Câmara , ante o longo transcurso de tempo superior a 20 (vinte) anos desde a celebração do convênio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar como prejudicado o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 149/2015-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.106/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Luciano Pinheiro Damasceno e Santos (CPF XXX.979.545-XX); Maria de Fátima Nunes Soares (CPF XXX.058.855-XX). 1.2. Entidade: Município de Euclides da Cunha - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Jaime Dalmeida Cruz (OAB-BA 22.435), entre outros, representando Maria de Fátima Nunes Soares; e Rodrigo Isaac de Freitas Martins (OAB-BA 19.644), entre outros, representando o Município de Euclides da Cunha - BA. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Município de Euclides da Cunha - BA, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 005.332/2013-3 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.